Tribunal: TJDFT
Processo: 0707627-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707627-71.2025.8.07.0000 DECISÃO Defiro a prioridade de tramitação, em razão da primeira agravante ser pessoa com deficiência (id. 70588958). Anote-se. Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator